Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702411-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER FERNANDES NOBREGA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wagner Fernandes Nóbrega em desfavor da decisão que indeferiu o seu pedido de antecipação da tutela, proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0702389-73.2022.8.07.0001, na qual o autor; Wagner Fernandes da Nóbrega, pretende que o requerido, CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção, e de Promoção de Eventos; seja impelido a incluir o requerente no certame regido pelo Edital no 01 – IBAMA, de 29 de novembro de 2021, nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência, para o cargo de Analista Ambiental (2.1.2) – Tema 01 – Licenciamento Ambiental – inscrição 1031095, cuja prova está marcada para ocorrer no dia 30.01.2022; assegurando-lhe todos os direitos e condições da pessoa com deficiência especificados no edital até o encerramento do referido certame. Na origem, a decisão denegatória foi assim fundamentada: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que o autor não logrou preencher os requisitos mínimos exigidos no item 5.1.2 edital do certame de ID 113819263. Para concorrer à referida vaga deveria o autor “enviar, via upload, a imagem legível de parecer emitido nos últimos 12 meses anteriores à data de publicação deste edital por equipe multiprofissional e interdisciplinar formada por três profissionais, entre eles um médico. O parecer deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.” O documento apresentado para a banca, no ID 113819262, para comprovar o seu direito a concorrer a uma das vagas destinadas aos candidatos com deficiência claramente não se enquadra nos requisitos exigidos. O autor, quando se inscreveu, sabia das exigências necessárias para concorrer à vaga destinada a pessoas com deficiência, não podendo querer apresentar um laudo que não se enquadre nos requisitos dispostos no edital. O edital é a lei do certame e deve ser observado, sob pena de comprometer a imparcialidade do concurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Brasília – DF, 28/01/2022, às 11:47:20 hs. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito” Sustenta o agravante que cumpriu tempestivamente as exigências do edital, e que não lhe foram devidamente esclarecidos pelo agravado Cebraspe, os motivos do indeferimento da sua inscrição para participar do certame concorrendo nas vagas destinadas aos portadores de deficiência física. Pretende o agravante, que lhe seja concedida a tutela de urgência pleiteada para que ele participe do certame como candidato portador de deficiência, homologando a sua referida inscrição no concurso público para concorrer nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. É o relatório. Defiro ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Nesta etapa do procedimento relativo ao Agravo de Instrumento, cabe ao relator a análise da plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Malgrado os argumentos expendidos pelo agravante, numa análise perfunctória, não vislumbro a plausibilidade das alegações descritas na inicial, considerando que o agravante não logrou demonstrar que tenha cumprido os requisitos previstos no edital do certame. Os documentos acostados aos autos da ação principal (Id. 113.819.261 e 113.819.262), aparentemente não cumprem as exigências do edital, não se prestando para comprovar que o autor se enquadra como portador de deficiência para os fins do concurso público. O doc. Id. 113.819.261 pág. 01, é um relatório que somente atesta que o paciente faz tratamento no hospital apresentando algumas comorbidades. Já a pág. 02 do referido documento é um Laudo Equoterápico incompleto e apócrifo. Ressalto que nenhum dos dois documentos foi devidamente assinado por médico ou outro profissional qualificado, e que apesar de no primeiro documento constar o nome de um médico(Dr. Eduardo), não há a respectiva assinatura do profissional na forma física ou sequer digital. Já o documento Id. 113.819.262, trata-se de simples atestado médico que atesta que o paciente, em sua última consulta, apresentava Hemiparesia Espástica (Cid: G-81.1) e Sequelas de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (Infarto Cerebral – AVCI, Cid: I-69.3). Destaco que o edital prevê, dentre outros requisitos, que deve ser enviado parecer emitido por equipe multiprofissional e multidisciplinar formada por três profissionais, sendo um deles médico. O parecer deve atestar a espécie e o grau ou o nível da deficiência, e sua causa. Com efeito, em cognição sumária, própria desta sede, vislumbro que nenhum dos elencados documentos cumprem as exigências do edital (id. origem 113.819.263), constantes no seu Item no 5.1.2, de modo a possibilitar o deferimento da inscrição do requerente para concorrer nas vagas destinadas aos portadores de deficiência física, o que inviabiliza a sua pretensão liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador